Tribunal: TJDFT
Processo: 0750365-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750365-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE SEVERIANO DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de liquidação de sentença movida por José Severiano de Sousa, homologou o pedido de desistência formulado pela parte agravada e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Informa a agravante que o pedido de desistência apresentado pelo procurador da agravada é nulo, pois foi realizado sem poderes específicos para representá-la no feito, o que configura nulidade processual. Argumenta que essa irregularidade compromete a validade de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença que liquidou os valores. Esclarece, em síntese, que a ausência de poderes de representação do procurador é uma matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer momento pelo juízo. Ressalta que, diante da nulidade processual, devem ser anulados todos os atos praticados no processo, retornando-se ao status quo anterior. Salienta que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais é insuficiente, especialmente considerando a complexidade da causa e o trabalho técnico demandado, como análises financeiras e periciais. Aponta que os honorários deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a aplicação da Lei no 14.365/2022, que reforça a obrigatoriedade da fixação de honorários em valores equitativos. Argumenta, ainda, que o dever de diligência recai sobre o procurador da parte agravada, que deveria ter verificado a autenticidade de sua outorga de poderes. Como alternativa, caso a agravada não seja responsabilizada, requer que o procurador seja condenado ao pagamento dos honorários, citando precedentes de casos análogos em que o advogado foi responsabilizado. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, vez que a probabilidade de êxito no mérito é alta, considerando a nulidade processual alegada e os precedentes apresentados. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de declarar nulidade processual em qualquer momento processual, especialmente em matérias de ordem pública. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, nos termos da fundamentação expendida. Preparo regular (ID 66654229 e 66654231). É a síntese do que importa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Destaco, desde logo, que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada decorre de sentença homologatória de desistência proferida nos autos de liquidação de sentença (ID 211391900 - 1a instância), em que já houve a prolação de sentença de mérito na fase de conhecimento e posterior trânsito em julgado. A legislação processual é clara ao estabelecer no art. 1.015 do CPC o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias, aplicando-se, por certo, à fase de liquidação de sentença, porém, enquanto não proferida sentença. No caso em tela, a decisão atacada não possui natureza de decisão interlocutória, mas sim de sentença terminativa, que põe fim ao processo. Nesse contexto, não obstante as decisões interlocutórias proferidas em sede de liquidação de sentença desafiem agravo de instrumento, nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, a sentença exarada nessa fase reclama a interposição do recurso de apelação para demonstração de eventual inconformismo de qualquer das partes. Destaco, ainda, que a decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra a sentença homologatória não altera sua natureza terminativa, cuidando-se de pronunciamento que extingue o processo, conforme o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o cabimento do recurso é questão de ordem pública e imprescindível para a correta tramitação processual. A sentença homologatória de desistência, enquanto ato processual que extingue a relação jurídica em discussão, deve ser atacada pela via recursal adequada, sendo o agravo de instrumento manifestamente incabível na presente hipótese. Saliento, por fim, que a interposição do agravo de instrumento, in casu, configura erro grosseiro na interpretação das normas processuais, especialmente considerando o entendimento consolidado sobre a distinção entre decisões interlocutórias e sentenças terminativas. A jurisprudência é firme no sentido de que a interposição de recurso inadequado, em casos como o presente, não admite conversão ou reaproveitamento, devendo a parte suportar os ônus decorrentes de sua opção equivocada. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator